Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA, LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA, ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE PAULO DA SILVA JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DESPACHO Colhe-se da inicial que o suposto vício rescisório teria ocorrido na audiência em que foi homologado o acordo no Inventário 0704247-76.2017.8.07.0014, realizada no dia 03/03/20 (id 24624163, p. 160-162). Esclareçam as partes se as testemunhas que arrolaram estiveram presentes nessa audiência durante os fatos alegados, e qual o papel que nela desempenharam. Caso não tenham assistido ao ato justifiquem a pretensão de inquiri-las, cabendo enfatizar que o thema probandum restringe-se ao que foi delimitado no id 33684636, com a correção de erro material efetuada no id 42881337. Após cls. I Brasília, 10/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator